Tribunal: TJDFT
Processo: 0728775-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO DEMONSTRADA. RÉU FORAGIDO POR QUASE SETE ANOS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de homicídio qualificado por motivo torpe e porte ilegal e arma de fogo de uso permitido, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante o risco de reiteração delitiva, em razão da gravidade dos crimes, acentuada pela notícia de que o paciente é traficante de drogas e o motivo do crime foi dívida de drogas, bem como porquanto ele não foi encontrado durante quase sete anos, o que sinaliza sua real intenção de não se submeter à atuação da Justiça, indicando a necessidade de sua prisão cautelar.
4. A contemporaneidade dos fatos praticados há de ser apreciada verificando-se a data dos fatos e a data da decretação da prisão do paciente, sendo que os fatos ocorreram em 03/11/2013, a denúncia foi oferecida em 18/11/2013, cerca de quinze dias depois, e a prisão foi decretada em 26/11/2013, permanecendo o estado de foragido do paciente até o momento do cumprimento do mandado de prisão, refutando a alegação de ausência de contemporaneidade.
5. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas, inexistindo prova de que ele necessita de cuidados extramuros.
6. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus e ainda não foi extrapolado o prazo máximo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal, o processo está tendo andamento normal e a audiência só não foi remarcada em razão da pandemia pelo COVID-19, não havendo que se cogitar de excesso de prazo.
7. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo, devendo ser considerado que a suspensão não se dá por culpa do Estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente, importando anotar igualmente que a prisão está sendo revisada no prazo legal de 90 dias, não havendo que se cogitar de ilegalidade.
8. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.